Tribunal: TJDFT
Processo: 0759456-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, e determinou a emissão de Cartão do Passe Livre para transporte público em favor da parte autora.
3. A Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, instituída pela Lei no. 4.317/2009, garante a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia), e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental, em atenção aos requisitos estabelecidos nas Leis no. 453/1993, no. 773/1994 e no. 566/93.
4. O Relatório Médico (ID 50909469) juntado pela parte autora, ora recorrida, torna evidente que se trata de paciente renal transplantada, em razão de doença renal policística, e consequente insuficiência renal crônica. Nesse passo, a recorrida faz acompanhamento ambulatorial quinzenal para ajuste de imunossupressores, em razão de infecções secundárias decorrentes de seu histórico de doença renal e do referido transplante realizado anteriormente. Além disso, a recorrida apresenta antecedente de osteodistrofia renal, que acarreta riscos de fratura pelas lesões causadas principalmente no fêmur.
5. A recorrida necessita de acompanhamento médico, a cada quinze dias, em razão de seu histórico de insuficiência renal, fazendo jus à gratuidade no transporte público coletivo do Distrito Federal, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no. 453/1993.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas processuais. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 55 da \lei 9.099/95..
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.